Tribunal: TJES
Processo: 5033604-24.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033604-24.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTINA MILANEZ IMOVEIS LTDA
RECORRIDO: CESAR HENRIQUE DE ALEIXO ROCHA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5033604-24.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
CRISTINA MILANEZ IMOVEIS LTDA

RECORRIDO:
CESAR HENRIQUE DE ALEIXO ROCHA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO. SEPARAÇÃO DO CASAL. CONTINUAÇÃO DA LOCAÇÃO EM RELAÇÃO AO EX-COMPANHEIRO QUE PERMANECER NO IMÓVEL LOCADO. SUB-ROGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por CESAR HENRIQUE DE ALEIXO ROCHA em face de CRISTINA MILANEZ IMOVEIS LTDA, FABIANA OLIVEIRA GALLAS, CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A.

Em síntese, a parte autora
narra que possuía união estável com a requerida Fabiana, tendo à época realizado a locação de imóvel junto a requerida Cristina Milanez Imóveis, quando foi contratado o seguro fiança junto a ré CredPago.

Informa que desde janeiro de 2022, o autor e Fabiana estão em processo de dissolução de união estável, tendo deixado de residir no imóvel em questão desde abril de 2022. Aduz que solicitou junto a imobiliária Requerida a transferência da titularidade do contrato de locação, tendo em vista que a ré Fabiana permaneceu residindo no imóvel, contudo sem sucesso, em razão de empecilho e dificuldades impostas.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, ACOLHO, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e:

a. DETERMINAR a sub-rogação do contrato “Residencial Normandie 303/2” para o nome de FABIANA OLIVEIRA GALLAS, cabendo a esta assumir os ônus do contrato, a partir de novembro de 2022.

b. DETERMINO que a CRISTINA MILANEZ IMOVEIS LTDA e CREDPAGO SERVIÇOS DE COBRANÇA S/A, direcionem qualquer cobrança de valores, referentes ao contrato objeto dos autos, à FABIANA OLIVEIRA GALLAS, a partir de novembro de 2022.

c. CONFIRMO a tutela provisória concedida no ID 19039388, tornando-a definitiva.

d. CONDENO CRISTINA MILANEZ IMOVEIS LTDA e CREDPAGO SERVIÇOS DE COBRANÇA S/A, solidariamente, a pagarem a CESAR HENRIQUE DE ALEIXO ROCHA o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único, c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

e. DETERMINO o levantamento, pelo autor, do valor de R$ 4.950,00 (dois mil cento e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) depositado na conta judicial n° 11305738, agência 0271 (ID 19104006, através de alvará judicial.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6157015, a requerida CRISTINA MILANEZ IMOVEIS LTDA interpôs Recurso Inominado, pugnando, preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que estava em seu exercício regular do direito e por isso, não causou qualquer ilícito que ensejasse o dever de indenizar.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar a recorrente alegou ser parte ilegítima para compor o polo passivo da presente ação, pois apenas administra o imóvel, sendo o locador o verdadeiro responsável.

Contudo, rejeito a preliminar, considerando a solidariedade preconizada pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor entre todos aqueles que se inserem na cadeia de prestadores do serviço.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que ocorreu evidente falha na prestação de serviço por parte da imobiliária e da financeira, que de forma contrária ao determinado pela Lei 8.245/91, não sub-rogaram a ex companheira do recorrente no momento em que foram informadas da dissolução da união estável e procederam com a manutenção das cobranças da locação do imóvel em nome do recorrido.

Dessa forma, não há como não imputar à recorrida a falha na prestação de serviço, em respeito ao disposto no artigo 14 do Código do Consumidor. Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

Necessário consignar também que, diferente do informado em e-mail pela Requerida CRISTINA MILANEZ IMOVEIS, especialmente no ID 20296669 – pág. 11, a sub-rogação da ex-cônjuge/ex-companheiro, é ipso iure, operando-se de pleno direito com a simples comunicação formal ao locador. Não há qualquer ressalva na Lei sobre a necessidade de comunicação da nova locatária, no caso a corré Fabiana, uma vez que a lei somente exige a comunicação ao locador, o que foi realizado pelo autor.

Ademais, em que pese a Requerida CREDPAGO sustente que não foi informada acerca da alteração da titularidade da locação, conforme e-mail de ID 20764423, restou comprovada a comunicação, pela imobiliária ré, nos termos que estabelece o §2º do art.12 da Lei 8.245/91, não tendo a Credpago comprovado nos autos qualquer manifestação em sentido contrário à sub-rogação.

Do mesmo modo, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$2.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)